Tribunal: TJDFT
Processo: 0753223-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753223-54.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RONALD BRAGA JUNIOR, JOSE DA SILVA GARROTE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. Os réus agravam da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (id 76362048 – autos principais) que, em ação monitória indeferiu, por falta de plausibilidade do direito, liminar de cancelamento de registro em cadastro de inadimplentes. Alegam que, em demanda revisional de contrato (Ac. 1199085 - Proc. 0000723-88.2016.8.07.0001), foi deferida a exclusão da capitalização mensal de juros da cédula de crédito rural, gerando presunção de inexistência de dívida, razão pela qual não há motivos para a manutenção do registro. Requerem a antecipação da tutela para retirada do cadastro de restrição de crédito. 2. Indefiro a liminar pleiteada, pois não vejo configurada, em princípio, a aparência do bom direito. A dívida não está quitada. A inscrição de devedor inadimplente em banco de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília, 13.01.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR